Tribunal: TJBA
Processo: 0005482-92.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005482-92.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

APELADO: HELENILMA DE JESUS ARAUJO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. MERENDEIRA E SERVENTE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO PREVISTO EM LEI DO MAGISTÉRIO. INAPLICABILIDADE A CARGOS DE APOIO. ANUÊNIO PREVISTO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidoras ocupantes dos cargos de Merendeira e Servente do Município de Serrinha, na qual pleiteiam a inclusão do quinquênio de 8% (ou 5%, conforme interpretação legal) em suas folhas de pagamento, bem como a manutenção/implementação do anuênio e o pagamento das respectivas diferenças, com fundamento nas Leis Municipais nº 749/2007 e 750/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidoras ocupantes dos cargos de Merendeira e Servente fazem jus ao quinquênio previsto na Lei Municipal nº 749/2007; (ii) estabelecer se é devido às autoras adicional por tempo de serviço diverso daquele já previsto e pago nos termos da Lei Municipal nº 690/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 749/2007 destina-se exclusivamente aos profissionais do magistério, não abrangendo servidores ocupantes de cargos de apoio, como Merendeira e Servente.

As autoras não integram o quadro da Rede Pública Municipal de Ensino na condição de profissionais do magistério, razão pela qual não se enquadram na hipótese legal de concessão do quinquênio.

O regime jurídico aplicável às autoras é o instituído pela Lei Municipal nº 690/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serrinha), que não prevê quinquênio, mas apenas adicional por tempo de serviço na modalidade de anuênio.

O art. 86 da Lei nº 690/2006 estabelece adicional de 1% sobre o vencimento do cargo efetivo a cada ano de efetivo exercício, até o limite de 35 anuênios, inexistindo previsão de quinquênio para a categoria das autoras.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolida o entendimento de que o quinquênio previsto nas Leis Municipais nº 749/2007 e nº 750/2007 é restrito à categoria dos professores, não sendo extensível a servidores que exerçam funções de apoio.

Diante da ausência de previsão legal específica que ampare a pretensão das autoras, impõe-se a improcedência dos pedidos, em observância ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O quinquênio previsto na Lei Municipal nº 749/2007 aplica-se exclusivamente aos profissionais do magistério, não alcançando servidores ocupantes de cargos de apoio.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serrinha (Lei nº 690/2006) prevê apenas o adicional por tempo de serviço na modalidade de anuênio, inexistindo direito a quinquênio fora das hipóteses legalmente estabelecidas.

A concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos depende de expressa previsão legal, vedada a ampliação por interpretação extensiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 690/2006, art. 86; Leis Municipais nº 749/2007 e nº 750/2007; CPC, arts. 373, I, 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0005481-10.2013.8.05.0248, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 08/12/2020; TJ-BA, Apelação nº 0005709-82.2013.8.05.0248, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 27/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005482-92.2013.8.05.0248
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SERRINHA e como apelada HELENILMA DE JESUS ARAUJO OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator